Tribunal: TJBA
Processo: 0000403-65.2009.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0000403-65.2009.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: TODD KENNETH TOPP Advogado(s): MARCO ANTONIO FERNANDES, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR APELADO:TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA Advogado(s): ROBERTO ANTONIO BUSATO, THIAGO WILSON DA LUZ KAILER, DJALMA SILVA JUNIOR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NOVAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo: (i) a ilegitimidade ativa do autor para postular, em nome próprio, direitos decorrentes de contrato firmado entre pessoa jurídica e instituição financeira; (ii) a nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita; e (iii) a ausência de interesse processual em relação à cláusula penal de 10%, objeto de novação em aditivo contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão embargado quanto à análise da legitimidade ativa, ao reconhecimento do julgamento extra petita e à ausência de interesse processual decorrente de novação contratual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a ilegitimidade ativa, ao constatar que o contrato bancário fora celebrado exclusivamente pela pessoa jurídica, sem autorização expressa para que o sócio pleiteasse direitos em nome próprio. 4. A nulidade por julgamento extra petita foi devidamente fundamentada, diante da ausência de pedido específico quanto à cumulação de encargos e da impossibilidade de reconhecimento de ofício da abusividade de cláusulas não impugnadas, nos termos da Súmula 381 do STJ. 5. A existência de aditivo contratual que alterou a cláusula penal originalmente prevista configura novação objetiva, nos termos do art. 360, I, do Código Civil, esvaziando o interesse processual para sua revisão. 6. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame da causa ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados, tampouco à provocação genérica de prequestionamento sem indicação de vício decisório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa do sócio para postular direito da pessoa jurídica exige autorização expressa da sociedade ou previsão legal de substituição processual. 2. A sentença que decide questão não incluída no pedido viola os limites da demanda e configura julgamento extra petita, ainda que a matéria esteja relacionada ao mérito contratual. 3. A novação contratual objetiva extingue a obrigação anterior e afasta o interesse processual para sua revisão judicial. 4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado nem à sua rediscussão sob o pretexto de prequestionamento, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 360, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 0000403-65.2009.8.05.0154, tendo como Embargante TODD KENNETH TOPP e embargada TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: .